Tribunal: TJSP
Processo: 1500730-25.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante adquiriu e recebeu a motocicleta em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500730-25.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
VICTOR HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto pelo réu Victor Henrique Ribeiro de
Carvalho, somente para reduzir sua pena para 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa, mantendo, no mais, a decisão de
primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
2
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189
Comarca de Fernandópolis 2a Vara Criminal
Apelante: Victor Henrique Ribeiro de Carvalho
Apelado: Ministério Público
Voto no 14664
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO
PENAL

PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
PARA
A
MODALIDADE CULPOSA
IMPOSSIBILIDADE

Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante
adquiriu e recebeu a motocicleta em questão ciente de sua
origem ilícita. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente
provido, somente para reduzir as penas.
Vistos.
Victor Henrique Ribeiro de Carvalho interpôs
recurso de Apelação da r. sentença datada de 04.08.2020, prolatada pelo
MMo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis,
que o condenou à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por infração do artigo 180, “caput”, do Código
Penal (fls. 230/233).
Em suas razões, a Defesa pugnou pela
desclassificação
da
conduta
para
a
modalidade
culposa.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena (fls. 236/240).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do apelo (fls.
248/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
3
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 263/269).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque, entre os dias 10 e 13 de
agosto de 2018, em local incerto, na cidade e Comarca de
Fernandópolis, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, a motocicleta
Yamaha, modelo YBR, placa DOY-5835, que sabia ser produto de
crime.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 03/05, 06/08 e
15/16 este último indicando que a motocicleta em questão era produto
de anterior crime de furto), do auto de exibição e apreensão (fls. 12), do
auto de entrega (fls. 11), do laudo pericial (fls. 95/99), bem como da
prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que adquiriu a motocicleta, pelo valor de
R$ 1.000,00, e que estava com ela há cinco dias; não sabia que a moto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
4
era produto de crime. Segundo o acusado, ele já tinha pago R$ 800,00 e,
quando pagasse o restante, o vendedor lhe entregaria os documentos.
Sustentou que a gasolina da moto tinha acabado e que, por isso, estava
indo junto com seu colega ao posto abastecê-la. Afirmou que saiu ao ver
os policiais porque não possuía carteira de habilitação (fls. 233
gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Romildo Teodoro da Costa, policial militar, esclareceu que estava em
patrulhamento pelas proximidades da rodoviária quando avistou o
acusado e outro indivíduo empurrando uma motocicleta. Segundo
Romildo, diante disso, retornou para tentar abordá-los e, neste instante, o
réu empreendeu fuga, enquanto o outro permaneceu no local. Relatou
que, efetuada a abordagem e verificando a motocicleta, constatou-se que
se tratava de produto de furto. Acrescentou que, informalmente, o réu
afirmou que havia comprado a motocicleta pelo valor de
aproximadamente R$ 700,00 ou R$ 800,00 (fls. 233
gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Daniel Henrique Ferreira Goveia, também policial militar, o
qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre
outras coisas, a visualização do acusado e do outro indivíduo
empurrando a motocicleta; a tentativa de fuga do réu ao avistar os
policiais; a constatação de que a motocicleta era produto de furto; e a
alegação do acusado no sentido de que tinha comprado a moto de uma
pessoa desconhecida, pelo valor de R$ 800,00 (fls. 233 gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
5
audiovisual).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que
os policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabe ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Já a vítima Cristiano Alberto da Silva de Souza
confirmou que sua motocicleta fora furtada e, posteriormente,
recuperada pela polícia próximo a rodoviária (fls. 233 gravação
audiovisual).
Verifica-se, portanto, que o apelante adquiriu e
recebeu a motocicleta Yamaha, modelo YBR, placa DOY-5835, que
sabia ser produto de crime, pois, além de ter empreendido fuga ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
6
avistar os policiais, sequer forneceu qualquer documento da motocicleta
ou qualquer dado que permitisse a identificação ou localização da pessoa
de quem ele alegou ter adquirido a mesma. Consigne-se, ademais, que o
acusado sustentou que estava com a motocicleta há 05 dias, no entanto,
segundo o boletim de ocorrência, verifica-se que a moto fora furtada no
dia 10.08.2018 e o réu foi abordado no dia 13.08.2018, de forma a
evidenciar que a versão apresentada por ele realmente não é verossímil.
Frise-se, por fim, que o réu alegou ter pago a
quantia de R$ 1.000,00 na motocicleta, valor este inferior ao valor de
mercado (R$ 2.000,00 conforme fls. 99).
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de
que o ora apelante adquiriu e recebeu a motocicleta ciente de sua origem
ilícita, até porque não se incumbiu de fazer prova de seu “álibi”, como
lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO
DE
ARMA:
CONCURSO
DE
PESSOAS.
AUTORIA:
PROVA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima
que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda
portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2.
Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de
prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3.
Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções Criminais,
não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas corpus"
indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02
PP-00344).- grifei.
Considere-se, a propósito, que, no processo
criminal pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do
tipo deve ser feita com base na análise das circunstâncias que envolvem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
7
os fatos, constatadas com máximas de experiência.
Nesse
sentido:
“PROVA

Receptação

Inexigibilidade de certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência:
art. 46 do Código Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação,
não se exige do Juiz certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até
mesmo porque, por ser subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do
agente, proveniente de elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio
exterior, tal convicção”. (Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de
Direito Criminal, rel. Laércio Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou
circunstâncias exteriores
Possibilidade
Inteligência: artigo 5o, LVII da
Constituição da República Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar
no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou
positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a Câmara Criminal, rel. José
Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível,
portanto,
a
almejada
desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria
conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que
competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva'
em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova”
(TACrimSP, RT 728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
8
do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do
produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e
licitude de sua posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator
Desembargador NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).
Assim
sendo,
impõe-se,
efetivamente,
a
manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença merece reparo.
O MMo. Juiz sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do CP, considerando que o
réu
ostenta
maus
antecedentes
(fls.
228

processo
no
7000187-16.2014.8.26.0189), fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo
legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência, o sentenciante aumentou as penas em 1/3.
Todavia, neste ponto, considerando que o réu possui apenas uma
condenação transitada em julgado apta a demonstrar a reincidência, nos
termos do artigo 64 do CP (fls. 227/228
processo no
0000164-89.2015.8.26.0696), entendo mais adequado o aumento de 1/6,
resultando em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento
de 12 dias-multa.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento
ou de diminuição de pena, torna-se a reprimenda definitiva no patamar
em que agora se encontra.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, na medida em que o réu ostenta
maus antecedentes e é reincidente, já tendo sido condenado
definitivamente a pena de reclusão, em regime semiaberto, e voltado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
9
delinquir, tudo evidenciando que a fixação de regime diverso não seria
suficiente à prevenção e repressão do delito.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...)
2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o
início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime
de cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG
2008/0121161-2,
Relator:
Ministra
JANE
SILVA
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Pelas mesmas razões, o sentenciante deixou
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de aplicar o sursis, pois a reincidência em crime doloso, bem
como a conduta social do acusado, não autorizam a concessão de tais
benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez
que não seriam socialmente recomendáveis.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em
juízo. Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes
a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da
substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos
maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não
provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto pelo réu Victor Henrique Ribeiro de Carvalho, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500730-25.2018.8.26.0189 -Voto no 14664
10
para reduzir sua pena para 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, mais
pagamento de 12 dias-multa, mantendo, no mais, a decisão de primeiro
grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator